Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREDEFINIÇÃO DE HORÁRIO DOS PASSEIOS DO ANIMAL. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUAL ANIMAL ESTARIA CAUSANDO EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que, na ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de valor, julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, haja vista que, conforme provas anexas ao recurso, como fotos das mercadorias em que o gato urinou e que não podem mais ser comercializadas, recibo e nota fiscal de compra das mercadorias danificadas. Já quanto ao horário do passeio do gato, a recorrente sustenta que se faz necessário a fim de evitar prejuízos nos comércios vizinhos. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 49573940). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49573947 e 49573948). Conheço do recurso.

3. A recorrida não apresentou contrarrazões.

4. Após análise do acervo probatório, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do provar o dano material sofrido e sua extensão (art. 319, VI c/c 373, I, do CPC). Neste ponto, salienta-se que, as fotografias dos possíveis objetos danificados pelo gato, bem como o valor patrimonial dos referidos bens móveis só foram acostados aos autos na fase recursal, configurando, assim em inovação recursal, que não é admitida no ordenamento jurídico.

5. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões, ou trazendo provas que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

6. Nesse cenário, à míngua de provas capazes de comprovar a existência e extensão do dano material alegado pela autora, não há como condenar a ré, ora recorrida, em danos materiais.

7. Quanto ao pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora pleiteia que o judiciário predefina horários para que a recorrida solte o seu animal de estimação para os passeios, também não merece acolhimento. Dos depoimentos prestados pelas testemunhas PATRÍCIA LÍRIA DE CARVALHO, e da VALDINEIA OLIVEIRA em audiência de instrução e julgamento (ID n. 49573934, 49573935, 49573936, 49573937 e 49573938), bem como, da prova de ID. n. 49573944, constata-se que existem 2 (dois) gatos que circulam na região em que a loja da autora está localizada, sendo um dos gatos denominado "Turco", de propriedade da ré, e outro gato denominado "Nina", a qual, segundo a prova de ID. n. 49573944, seria de propriedade da Sra. Evangelina da Cunha Gonçalves. Ademais, conforme anteriormente informado, as provas dos autos não comprovam que seria o gato da ré que estaria causando eventuais prejuízos à parte autora. Logo, no caso em exame, não há como o Judiciário obrigar a recorrida a seguir horários predefinidos para a soltura de seu animal, considerando não ter restado comprovado que o animal de estimação da recorrida seria o causador de eventuais danos à autora.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.

9.Custas recolhidas. Condena-se a recorrente, integralmente vencida, ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante parágrafo único do art. 54 e art. 55, Lei no 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.